Tribunal: TJMT
Processo: 0012085-78.2009.8.11.0015
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012085-78.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO CESAR GROTTA - CPF: 362.735.621-72 (APELADO), JOAO SAULO DA SILVA COLMATI - CPF: 206.430.978-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INSUBSISTÊNCIA DA PENHORA SOBRE IMÓVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a insubsistência da penhora sobre imóvel de propriedade do embargante e determinou a expedição de mandado de manutenção de posse, condenando o embargado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I, III e IV, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em saber se a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios deve ser mantida, considerando o princípio da causalidade e a conduta do embargado ao insistir na manutenção da penhora, mesmo após notificação de que o embargante era o proprietário do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A Súmula 303 do STJ estabelece que "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

4. No tema 872 do STJ, firmou-se o entendimento de que, nos embargos de terceiro acolhidos para desconstituir a constrição judicial, a parte embargada arca com os encargos de sucumbência quando, ciente da transferência de domínio, insiste na manutenção da penhora.

5. No caso, o embargante comprovou ser o proprietário do imóvel penhorado, ainda que sem registro translativo no CRI, e o embargado, mesmo informado, ofereceu contestação pleiteando a manutenção da penhora.

6. À luz do princípio da causalidade, o comportamento do apelante enseja a manutenção da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com majoração em razão do trabalho adicional em grau recursal, conforme art. 85, §§ 1o, 2o, 8o e 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Nos embargos de terceiro acolhidos para declarar a insubsistência de penhora, os honorários advocatícios são devidos pela parte embargada que, ciente da transferência do domínio do bem, insiste na manutenção da constrição judicial, em atenção ao princípio da causalidade.”

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o, 2o, 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 303; STJ, Tema 872.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos dos Embargos à Execução no 0012085-78.2009.8.11.0015, movidos por ROGERIO CESAR GROTTA em face do apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar
“a insubsistência da penhora sobre o imóvel situado na Av. dos Jacarandás, Q. 134, L. 05, de propriedade do embargante, passando-se, a seu favor, mandado de manutenção de posse”
. Ainda, condenou o embargado/apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, incisos I, III e IV, e, § 3o, inciso I, do CPC/2015.

Em suma, o apelante se insurge contra a sua condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, ao argumento de que a necessidade de oposição dos embargos de terceiro decorreu justamente da inércia do embargante/apelado em registrar a compra do imóvel, devendo este último ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade.

Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, tão somente para inverter o ônus sucumbencial.

O apelado apresentou contrarrazões no ID 249939797. Em preliminar, suscitou a intempestividade do recurso. No mérito, requer o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 257015193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Preliminar de intempestividade do recurso

Não merece ser acolhida a tese referente à intempestividade do recurso de apelação, visto que, consoante informações extraídas no sistema PJE, o apelante teve ciência da decisão que rejeitou os embargos de declaração em 06/09/2024 (sexta-feira), data em que teve início a contagem do prazo para interposição do recurso (art. 230 do CPC).

Assim, excluindo-se o dia do começo, o prazo de 30 dias úteis teve início no primeiro dia útil seguinte (art. 230, V, do CPC), 09/09/2024 (segunda-feira), findando-se no dia 18/10/2024, data em que foi protocolado o recurso de apelação, o qual, portanto, é tempestivo.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

Mérito

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar
“a insubsistência da penhora sobre o imóvel situado na Av. dos Jacarandás, Q. 134, L. 05, de propriedade do embargante, passando-se, a seu favor, mandado de manutenção de posse”
. Ainda, condenou o embargado/apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, incisos I, III e IV, e, § 3o, inciso I, do CPC/2015.

Sem maiores delongas, a hipótese é de desprovimento do recurso.

Acerca da matéria objeto do recurso, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 303, com o seguinte teor:
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
.

A par disso, ao julgar o
leading case
do tema 872, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese distintiva:
“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
.”
(Destaquei)

No caso, mesmo diante da interposição dos embargos de terceiro, com a notícia de que o embargante/apelado era o real proprietário do imóvel penhorado – ausente apenas o registro translativo no CRI –, o Estado de Mato Grosso, aqui apelante, ofereceu contestação pleiteando a manutenção da penhora.

Logo, pelo princípio da causalidade, a manutenção da sentença para condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios é medida impositiva.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Por consequência, majora-se os honorários para 11%, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o, 3o, 8o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025